Tribunal: TJES
Processo: 5007399-71.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007399-71.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRITISH AIRWAYS PLC e outros
RECORRIDO: RAQUEL DA SILVA ALBUQUERQUE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por RAQUEL DA SILVA ALBUQUERQUE em face de GOL LINHAS AEREAS S.A e BRITISH AIRWAYS PLC, aduzindo a requerente que adquiriu passagens aéreas no site da 1ª Requerida (GOL) para voar com a 2ª Requerida (BRITISH) ida e volta partindo de São Paulo para Buenos Aires com data de ida em 28/12/2021 e volta prevista para 06/01/2022.

Ocorre que, a Requerente recebeu um e-mail da 1ª Requerida informando que seu voo de volta seria cancelado, sem que fosse informada nova data. Dois dias após o registro de reclamação no site “Consumidor.com.br” a 2ª Requerida entrou em contato, e deu alternativa da emissão da volta pela 1ª Requerida com horário mais tarde no mesmo dia, caso contrário seria reembolsada.

Temendo perder seu voo de Guarulhos para Vitória/ES além da passagem de ônibus de Vitória/ES para Linhares ES, entrou em contato com a 1ª requerida e foi informada que nada poderia ser feito, pois não se responsabilizam por cancelamento de empresa parceira, mesmo realizando a compra através do site deles.

A autora foi orientada pela 1ª Requerida a não realizar o cancelamento, visto que iria pagar taxas altas. Foi dito que ela poderia aguardar e, caso seu voo sofresse alteração de pelo menos 30 minutos teria como ela cancelar sem custo. Aceitando essa opção, chegaria em Vitória na madrugada, tendo que pernoitar na capital, ante a ausência de ônibus para Linhares/ES.

Portanto, sem ter outra alternativa, a autora busca com a presente devida indenização por danos materiais e morais.

A primeira requerida (GOL LINHAS AEREAS S.A) ofertou defesa no ID nº 2618223, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sendo a responsabilidade da empresa corré e da empresa Smiles. No mérito, alega o descumprimento do art. 373, I do CPC, culpa exclusiva de terceiro, ausência de dano material e moral, ausência de desvio produtivo e impossibilidade de inversão do ônus probatório.

O segundo requerido (BRITISH AIRWAYS PLC) ofertou defesa no ID nº 2618221, alegando, de forma preliminar, a inépcia da inicial por ausência de documentos comprobatórios. No mérito, aduz que a autora tinha ciência de que poderia se deparar com o cancelamento de voo de fechamento de fronteiras diante da pandemia, e falta de nexo de causalidade dos danos alegados. Por fim, aponta a inexistência de danos morais e materiais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2618229) dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, SOLIDARIAMENTE, as requeridas, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, ainda, SOLIDARIAMENTE, as requeridas, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 1.198,00 (Um mil cento e noventa e oito reais), a título de danos materiais (passagens aéreas e ônibus), devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data da compra. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes.

A primeira requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2618240) alegando, de forma preliminar, ilegitimidade passiva. No mérito, alega o descumprimento do art. 373, I do CPC, fato exclusivo de terceiro e inexistência de danos morais e materiais, bem como o excessivo valor na condenação.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela recorrente, uma vez que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso em tela, por mais que as passagens tenham sido compradas por intermédio da empresa SMILES, o cancelamento unilateral delas se deu pela companhia aérea, ora recorrente. As passagens foram adquiridas em conjunto para voar com a GOL, bem como, de sua parceira, BRITISH. Não há questionamento acerca do fato de que ambas as empresas pertencem à mesma cadeira de produtos e serviços contratada.

Ressalto ainda,
que em razão da solidariedade dos fornecedores, o consumidor pode optar contra quem pretende litigar. Trata-se aqui de litisconsórcio facultativo, considerando ser a vontade do consumidor que definirá a formação ou não da pluralidade de sujeitos no polo passivo e mesmo, quando se formar o litisconsórcio, qual a extensão subjetiva da pluralidade.

Corretamente apontou o juízo de piso quando entendeu não haver divisão de responsabilidade entre voos domésticos e internacionais, não deixando qualquer margem para dúvidas quanto à não observância da alegação de fato exclusivo de terceiro. Vejamos:

“Desta forma, vejo total solidariedade das requeridas no evento danoso, não havendo o que se falar em dividir responsabilidades entre voos domésticos e internacionais. A requerida BRITISH confessa que o motivo da alteração foi uma mudança de rota por parte da requerida, motivo que nada está ligado à PANDEMIA, ou seja, a fechamento de aeroportos, que justifique o cancelamento do voo. Na verdade, por conta de uma política de voos da requerida BRITISH, visando lucro, a mesma descumpriu a OFERTA que fez à parte autora, quanto ao voo de volta, não podendo ser aplicado, ao caso, o direito da requerida em devolução do valor pago, no prazo de doze meses, como desejam as requeridas.”

Dito isso, entendo que não há que se falar em descumprimento ao art. 373, I do CPC.
É aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte autora hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar que o cancelamento do voo se deu de forma justificada ou que o problema tenha sido solucionado sem que tenha sido prejudicada a consumidora.

No tocante aos danos materiais, vejo que persiste razão a sentença quando determina que os valores pagos pela parte autora devem ser devolvidos de imediato.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de viajar.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000 (cinco mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.